Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730195-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDOS: JULIANO BRUNO DO AMARAL e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO PERÍCIAL. CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1 - Tratando-se de questão envolvendo indenização securitária, a relação jurídica existente entre a seguradora e o autor é qualificada como de consumo, sendo aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do segurado em relação à empresa de seguros. 2 – Constando-se a ocorrência do sinistro e a comprovação pelo laudo pericial de que o segurado se encontra permanentemente incapacidade para o exercício da atividade militar, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, mormente considerando a inexistência de provas no sentido de que o segurado, ao contratar o seguro, não teve ciência à informação de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de condição limitadora. 3 - Apelações conhecidas. Prejudicial de mérito rejeitada. Negado provimento a ambos os recursos. A recorrente afirma violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido condenada ao pagamento de capital segurado por risco não coberto no contrato entabulado entre as partes, tendo em vista a ausência de cobertura do seguro para invalidez militar ou incapacidade laborativa. Defende que o ora recorrido não faria jus à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença – IFPD, tendo em vista que não houve a caracterização de quadro clínico incapacitante causado por doença que o impossibilite de exercer plenamente as relações autonômicas, tendo a perícia médica sido categórica ao concluir que não houve perda na condição de independência, inexistindo invalidez funcional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 757 e 760, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020; e o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027